Tribunal: TJES
Processo: 5002435-17.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002435-17.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES ROBERTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002435-17.2024.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO;

RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES ROBERTO;

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VALIDAÇÃO POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL (BRY TECNOLOGIA). DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR VIA TED/CRÉDITO EM CONTA. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

O Autor alega jamais ter contratado o empréstimo de R$ 7.921,53, cujas parcelas de R$ 213,01 são descontadas de seu benefício previdenciário. Em contrapartida, a instituição financeira colacionou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (ADE 62847402) , datada de 01/02/2023, de onde nasce a controvérsia dos autos.

O Juízo de Origem,
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO CARLOS RODRIGUES ROBERTO para:

Declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes referente ao suposto contrato de empréstimo consignado impugnado;

Condenar o réu, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados, devidamente corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros legais de mora desde a citação;

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da presente sentença e juros de mora desde o evento danoso (primeiro desconto indevido).

Irresignado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Da análise minuciosa do caderno processual, verifico que a sentença merece reforma.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o principal o cerne da questão diz respeito à comprovação da contratação original, ônus que competia à Recorrente, o que foi feito de forma satisfatória. O Juízo de Origem entendeu que:

No caso em exame, verifica-se que o réu não logrou êxito em demonstrar que a contratação foi efetivamente realizada pela parte autora. Os documentos anexados à defesa — extraídos de sistema eletrônico interno da instituição — não são suficientes para comprovar a celebração válida do negócio jurídico, porquanto ausente assinatura manuscrita ou digital certificada, bem como qualquer outro elemento técnico robusto de validação, como biometria, geolocalização ou autenticação com múltiplos fatores.

A fragilidade da documentação apresentada revela que não há nos autos prova capaz de comprovar que o autor tenha de fato consentido, de forma livre, informada e inequívoca, com a contratação do empréstimo.

Trata-se, portanto, de cobrança fundada em relação jurídica inexistente, e, em tais hipóteses, impõe-se o reconhecimento da nulidade da obrigação, com o consequente dever de restituição dos valores indevidamente descontados.

Respeitosamente, discordamos. O contrato apresentado foi assinado eletronicamente e certificado pela BRy Tecnologia, com IP, geolocalização, condizentes, atendendo aos requisitos de integridade e autenticidade. Embora a réplica mencione a dificuldade do Autor com meios digitais , o documento contém todos os dados pessoais do emitente (CPF, RG, endereço) , conferindo com os documentos de identificação juntados pelo próprio Autor.

Embora dito na inicial que não recebeu valores em sua conta, a Requerida comprovou por comprovante de transferência, este não contestado, que valores foram depositados em conta de titularidade do Autor junto à Caixa Econômica Federal.

Vale destacar que em réplica o Autor não impugna especificamente os contratos e comprovantes de TED juntados, afirmando que o Autor não teria “entendido do que se tratava”.

Por todo o exposto, entendo que a contratação foi suficientemente comprovada, sendo o caso de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)